Tribunal: TJBA
Processo: 8000086-76.2019.8.05.0251
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000086-76.2019.8.05.0251 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTER DA COSTA BARROS e outros Advogado(s):FRANCISCO WASHINGTON DE MOURA SANTOS, JADEMILSON RODRIGUES DE MEDEIROS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO VALOR. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 984/STJ. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000086-76.2019.8.05.0251, que tem como parte Apelante, ESTADO DA BAHIA e, parte Apelada, ESTER DA COSTA BARROS e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator